Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018500-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT - CNPJ: 19.958.998/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - D
ECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – IRREGULARIDADES – CRITÉRIOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

O
processo administrativo que resultou nas remoções dos servidores, possui vícios atentatórios ao princípio constitucional do devido processo legal, visto que não foi observado os critérios da Portaria n° 63/2017 (Dispõe sobre os critérios de remoção de servidores no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT), dentre eles, não foi oportunizado aos servidores removidos o direito de se manifestarem antes da publicação do ato, não foi elaborada a portaria do ato de remoção, bem como que alguns servidores que gozavam de licença-prêmio também foram removidos, o que, de fato, fere o disposto no art. 21 da Portaria n° 63/2017.

2. Ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.

3. Agravo Desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.

1018500-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o
efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Garante o Agravante que, que as remoções — ato de ofício da Administração Pública, realizado à luz do interesse público — teriam sido efetivadas segundo preceitua a lei, isentas de ilegalidade e abusividade.

Registra que,
existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que a autarquia pode ter prejudicada a continuidade do serviço público, pois as remoções foram publicadas 10/08/2020, mais de um ano da decisão prolatada. Portanto, a reversão da decisão, de maneira inesperada vai causar graves transtornos a autarquia, pois ela sequer tem o espaço para lotação dos servidores, devido o remanejamento interno realizado.

Reforça, ademais, que, a
área para qual os servidores removidos ficarão com déficit de pessoal, prejudicando a continuidade do serviço público, princípio que rege a Administração Pública.

Ressalta que,
a Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal entendeu como viável a remoção, sendo o seu retorno um contrassenso, pois os servidores ficariam ociosos, enquanto o órgão de lotação atual ficaria com grande defasagem, causando um prejuízo a toda sociedade.

Afirma que, ainda que o ato tenha sido praticado dentro dos três meses diretamente antecedentes ao pleito eleitoral de 2020, argumenta que, por ser a autarquia estadual e as eleições municipais, a restrição não teria aplicação ao caso.

Acrescenta que,
embora tenha havido irregularidades nas remoções, por descumprimento de preceitos dispostos em portaria da própria instituição, na interpretação geral da lei não teria havido vício grave algum no procedimento, sendo que a inamovibilidade não se aplica aos servidores a si vinculados.

Diante desse contexto, aduz que, há
probabilidade de dano irreparável em caso de reversão das remoções, pois a realocação dos recursos tanto humanos da autarquia, após o decurso de um ano entre a decisão liminar e a efetivação dos atos de remoção, impediria o bom proveito dos servidores eventualmente retornados.

Por essas razões, requer o provimento do presente agravo interno, para que seja o efeito suspensivo deferido.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 112541506, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 110029955
, manifesta-se pelo desprovimento do agravo interno e, na sequência, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o
efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993). É um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Com efeito, o ato administrativo que implica na
remoção

ex officio
de servidor público deve ser precedido de adequada motivação, de modo a permitir que sejam conhecidas as razões pelas quais exerceu-se a supremacia estatal. [...]

Muito embora a remoção de ofício, se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários.

No processo administrativo que resultou na remoção dos servidores, de fato, há expressa referência à motivação do ato, com menção de que o ato se fazia no interesse do serviço e conveniência da administração (ID 42166186 – autos originários].

[....] atendendo ao interesse da Autarquia em reforçar o efetivo em suas unidades finalísticas.

Considerando o que consta nos autos, em especial a fundamentação contida às fls. 05/06, em que o coordenador responsável afirma que o setor poderá continuar a desenvolver de forma regular suas atividades mesmo com a remoção dos servidores, vez que o objetivo é priorizar as atividades finalísticas deste instituto; Considerando ainda a manifestação favorável da DITEC (fl. 07), trazendo informações quanto ao efetivo desempenho de atividades finalísticas na Unidade Metropolitana do INDEA, inclusive expondo municípios pertencentes à URS Cuiabá que poderão ser melhor atendidos ampliando-se o efetivo da referida unidade; e, por fim Considerando os termos da manifestação técnica contida às fls. 08/09, demonstrando a possibilidade legal da aplicação do dispositivo da remoção ao presente caso ante o interesse público envolvido; Determino a remoção de ofício dos servidores relacionados na Cl ng 353/2020/DITEC/INDEA/MT (fl. 02) para a Unidade Local de Execução Metropolitana de Cuiabá, com fundamento no art. 51, I, da Lei Complementar n° 04/90. [Destaquei].

Ocorre que, analisando os autos,
verifica-se que
,
o processo administrativo que resultou nas remoções dos servidores, possui vícios atentatórios ao princípio constitucional do devido processo legal, visto que não foi observado os critérios da Portaria n° 63/2017 (Dispõe sobre os critérios de remoção de servidores no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT), dentre eles não foi oportunizado aos servidores removidos o direito de se manifestarem antes da publicação do ato, não foi elaborado portaria com o ato contendo as remoções e conforme demonstrado pelo Impetrante, alguns servidores que gozavam de licença-prêmio também foram removidos, o que fere o disposto no art. 21 da Portaria n° 63/2017.

A propósito, cito trechos do
decisum
recorrido:

Neste aspecto, do exame preliminar das informações e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida
.

Isso porque, é possível vislumbrar que o processo administrativo que resultou nas remoções determinadas possui, em tese, vícios contrários ao princípio constitucional do devido processo legal.

Considerando a informação de que se trata de servidores estaduais efetivos, aplica-se para fins de remoção, as disposições gerais contidas na
Lei Complementar no. 04/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). O
art. 51
de tal legislação dispõe:

Art. 51
“Remoção é o deslocamento do servidor a pedido, observada a lotação existente em cada órgão, no âmbito do mesmo quadro com a sua mudança de sede e só poderá ser feita”
:

I –
“de uma para outra repartição da mesma Secretaria de Estado”
;

II –
“de um para outro órgão da mesma repartição”
.

A impetrante menciona a
Portaria no 63/INDEA/2017
que, de maneira específica, estabelece alguns critérios para ato de remoção de servidores do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT
. O art. 6o de referida norma dispõe:

Art. 6o

“
A remoção de ofício
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público”
:

I
–
“para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou”

II
–
“por necessidade de serviço público”
;

§1o

“O ato de remoção deve ser fundamentado, sob pena de nulidade”
.

[...]

§3o

“
O Presidente deve oportunizar ao servidor a ser removido o direito de manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias
, antes do envio do processo à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
para elaboração da portaria e respectiva publicação
”
.

No caso dos autos, nota-se que não foi oportunizado aos servidores removidos o direito de, previamente, manifestarem-se, antes que o ato fosse publicado, o que fere a norma do § 3o do art. 6o da
Portaria no 63/INDEA/2017
.

Também não se vê no bojo do processo administrativo a elaboração de Portaria com o ato contendo as remoções, pois, após a decisão do Presidente do Instituto em
13.08.2020
, seguiu-se, de imediato, à publicação via DJE, sendo que o dispositivo aludido,
além de dispor sobre o direito do servidor ao contraditório
,
faz referência à necessidade de Portaria antes da publicação
.

Ainda neste ponto, verifico que o
art. 17
da
Portaria no 63/INDEA/2017
[1]

prevê que,
“
Deferido ou homologado o pedido de remoção, independente da forma
, o
Presidente deve encaminhar à Coordenadoria
de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica o processo de remoção no prazo de 05 (cinco) dias
para confeccionar a portaria de remoção
e
efetuar a publicação em Diário Oficial do Estado
”
.

Novamente, em contrariedade à norma supra, não houve elaboração da portaria de remoção.

Ademais, conforme demonstrado pela impetrante,
02 (dois) servidores
foram removidos quando ainda estavam em gozo de licença-prêmio, quais sejam: [...]. Por analogia, vale frisar que a
Lei Complementar no. 04/1990
, em seu
art. 101
, prevê que
“É proibida a transferência e remoção do servidor quando em gozo de férias”
.

Para além das razões acima que indicam a violação de direito líquido e certo dos representados, no que diz respeito a possível violação de princípios básicos do devido processo legal, há também, em tese,
causa de nulidade absoluta do ato combatido
.

O inciso V do art. 73 do Código Eleitoral (Lei no 9.504/97) diz:

“Art. 73 -
São proibidas aos agentes públicos
, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”
:

[...] V –
“nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito
(...).”

A Resolução no 23.627, de 13 de Agosto de 2020 – do
Tribunal Superior Eleitoral
(juntada pela impetrante – Id. 42167694 - Pág. 1), instituiu o Calendário Eleitoral das Eleições 2020.

Referida resolução do TSE anota a data de
15 de agosto de 2020
, como o marco de 03 meses antes do pleito eleitoral em que passavam a ser vedadas as condutas previstas no art. 73 do Código Eleitoral, dentre elas, a remoção
ex officio
.

Ora, conforme assinalado em linhas anteriores, a decisão do Presidente do Instituto determinando as remoções se deu em
13.08.2020
, em tese, fora do prazo de 03 meses antes do pleito eleitoral.

Por outro lado, o efetivo conhecimento e publicidade das remoções - já que não houve prévia elaboração de Portaria nem ciência ao servidor, teria se dado a partir da publicação da decisão no Diário Oficial de
17.08.2020
.

Assim, em questão a ser dirimida no mérito, há possibilidade de que, o ato combatido – considerando-se a data de seu conhecimento via DO – tenha se dado dentro do interstício de 03 meses antes do pleito eleitoral, o que poderá configurar sua absoluta nulidade.

Com efeito, vislumbro a presença do
fumus boni iuris
.

O
periculum in mora
é evidente, pois a manutenção do ato atacado permitiria que se prolongue, ainda mais, que os servidores removidos exerçam funções em locais diversos daquele do qual só poderiam ser deslocados mediante ato revestido de legalidade, bem como porque, segundo posto na inicial, a remoção dos servidores pode comprometer a
independência técnica na gestão
dos programas de defesa sanitária animal do INDEA-MT. [Destaquei].

Sabe-se que para concessão de liminar é necessário, ao mesmo tempo, fundamento relevante e risco de que o deferimento da medida somente ao final do processo resulte sua ineficácia, requisitos esses encontrados no caso em análise, cabendo, assim, a suspensão liminar do ato administrativo impugnado (art. 7°, III), conforme decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Portanto,
a priori
, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao deferir a liminar, porquanto presentes os requisitos necessários à concessão da medida.

Ante o exposto,
INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

De acordo com o disposto no §1o do artigo 1.021 do CPC, a petição de agravo interno deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão recorrida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A propósito, como bem ponderado pela Procuradoria-Geral da Justiça (ID
110029955
):

“... não pode o administrador prescindir de regras estabelecidas por si mesmo por meio de atividade infralegal sob o argumento de que, considerados exclusivamente os termos da lei em sentido estrito, não teria havido qualquer vício grave em seu modo de agir, relegando à “mera irregularidade” as demais desconformidades. O ponto torna-se ainda mais sensível quando verificamos que as regras desconsideradas pela autoridade coatora dizem respeito à manutenção da segurança jurídica dos servidores a serem removidos, garantindo-lhes condições que tornem menos traumática a imposição da mudança repentina, permitindo que haja a prévia manifestação do atingido pela medida...”.

Fixados esses pontos, a meu ver, o ato administrativo questionado apresenta ilegalidade, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, não observou os critérios legais como supramencionado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022